Tribunal: STF
Processo: RE 588460
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL
   CIVIL. CONTESTAÇÃO QUE NÃO ESPECIFICA A IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO
   PROCESSUAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.